Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONSUMIDOR EM MORA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, sob o argumento de falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia. Conquanto reconheça o inadimplemento (na data da propositura da demanda – 17.7.2021) da fatura referente aos serviços de telefone e de internet com vencimento em 15.6.2021, alega o excesso perpetrado nas cobranças (“mais de 50 ligações telefônicas por dia” e “centenas de ligações telefônicas em horário noturno” – ID 35096011 - Pág. 3), além da “suspensão indevida do serviço”. Contra a sentença de procedência parcial do pedido (condenação da requerida a se abster de efetuar cobranças ou de suspender o serviço em razão do débito com vencimento em 15.6.21 e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 800,00), insurge-se a requerida a postular a reforma da decisão, para fins de decote da condenação por danos morais, por se tratar de cobrança e de suspensão legítimas (exercício regular do direito).
II. A despeito da questão de direito material ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), a narrativa da petição inicial não autoriza a inversão do ônus probatório, dado o pleno acesso aos tradicionais meios de prova à comprovação do fato constitutivo (CPC, artigo 373, I).
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
IV. No caso concreto, incontroverso que, na data de ajuizamento da ação (17.7.21), a fatura com vencimento em 15.6.21, ainda não fora quitada (ID 35096068 - Pág. 3). Lado outro, não resultou satisfatoriamente comprovada a alegação de excesso nas cobranças (“centenas” de ligações diárias como narrado na inicial), porquanto o consumidor apresentou apenas duas gravações de chamadas telefônicas (originadas de números diversos) e apenas uma delas foi identificada como cobrança da requerida. Além disso, colacionou apenas quatro “prints” de tela de celular de ligações que supostamente teriam sido realizadas pela requerida.
V. Nesse contexto fático, a par de se tratar de legítima cobrança (efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 15.6.2021, apenas em 20.7.2021, após o ajuizamento da demanda), tampouco resultou demonstrado o alegado abuso.
VI. Nesse passo, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor e, portanto, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral e psicológica da personalidade). Impositivo, portanto, o decote da reparação por dano moral da sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).